Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-56.2014.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000328-56.2014.8.11.0098
RECORRENTE: NILSON GARCIA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
NILSON GARCIA DE LIMA opõe embargos de declaração contra decisão negou seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de precedentes (Id. 70009468).
Em suas razões (Id. 71059994), o Embargante alega que:
“Com a negativa ao seguimento do Recurso Extraordinário após entendimento do STF sobre o tema 150, a defesa concorda que não há o que se discutir com relação à pena base e reconhecimento da benesse do art. 33, §4o da Lei 11.343/06.
Entretanto cumpre ressaltar que a sentença condenatória não teve avaliação de todos os fatores para determinar o regime inicial da pena, se atentou apenas as condições negativas do réu”.
Sustenta que o regime semiaberto é suficiente a garantir a prevenção de qualquer ato ilícito por parte do réu, que desde sua liberdade não cometeu nenhum crime.
Assevera também que, diante da situação da pandemia do novo coronavírus, possui mais de 60 (sessenta) anos e faz parte do grupo de risco da doença, sendo que tais fatores também não foram levados em consideração para a fixação do regime inicial.
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.
Contrarrazões (Id. 71414467).
É o relato necessário.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Observo que o Embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no recurso de apelação, que, antes mesmo da interposição do recurso extraordinário, fora objeto de embargos de declaração.
Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.
Na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, quanto mais retroagir aos fundamentos da sentença.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
Intime-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora